Tribunal: TJES
Processo: 5011323-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NASCIF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - ORDEM DE PAGAMENTO DE CRÉDITO - CLASSE DE CREDORES - SUSPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância (
TJES
, Agravo de Instrumento, 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 01/11/2023).

2
.
Qualquer determinação deste Tribunal de Justiça acerca do pagamento do valor de R$ 361.440,00 (trezentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais) à agravante caracterizaria a indevida supressão de instância, tendo em vista que anteciparia o julgamento de questão ainda não decidida em primeiro grau.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011323-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASCIF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
NASCIF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de falência 1002570-42.1998.8.08.0024, sobrestou a análise do pedido de pagamento da banca de advogados da massa falida, até o julgamento da ação 0016877-12.2021.8.08.0024.

Em suas razões (id. 6135247), afirma a agravante que o sobrestamento da análise e imediato pagamento

dos créditos que lhe são devidos não ostentam fundamento plausível, visto que os supostos créditos cuja apuração entende necessária o Nobre Magistrado de 1º Grau não possuem a mesma natureza privilegiada dos créditos deste agravante.

Relata que: "
além dos débitos de condomínio de imóveis que ainda não foram retomados pela Massa Falida não constituir crédito de natureza privilegiada, estes sequer foram liquidados pelo Condomínio Exequente, sendo que o Administrador judicial em sua manifestação (DOC. 11), requerida pelo H. Ministério Público, muito bem esclarece esta questão, informando que o crédito liquido do Condomínio do Ed. Chateaux de France é de apenas 159.172,40 (cento e cinquenta e nove mi, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos)
".

Aduz que o Escritório agravante foi regularmente contratado pela
MASSA FALIDA DE BOURGUIGNON INCORPORAÇÕES LTDA
, em 05 de julho de 2016, pela modalidade de tomada de preços, na qual a proposta do agravante, constante das fls. 4.448 e ss. foi a menor obtida pelo Administrador Judicial da Massa Falida. Desta forma, a contratação foi autorizada judicialmente através da decisão de fl. 4.666.

Fundamenta que, desde a contratação, o Escritório vem prestando seus serviços, sendo regularmente remunerado até fevereiro de 2018, quando parou de receber devido a iliquidez do patrimônio da massa falida.

Sustenta que foram realizados leilões judiciais, tendo a massa falida recuperado seu poder financeiro, de modo que a agravante requereu a liberação do débito pendente, tendo a concordância do Ministério Público Estadual.

Desse modo, entende não subsistirem fundamentos legais para se postergar o pagamento dos créditos devidos aos prestadores de serviço contratados pela Massa Falida no decorrer do processo falimentar, visto que não se pode admitir que, mesmo dispondo de recursos financeiros, a Massa Falida se locuplete dos serviços prestados, sem a devida contraprestação, caracterizando, inclusive, enriquecimento sem causa da Massa Falida.

Assim, requer que seja deferido o efeito ativo pleiteado para conceder a liminar, para determinar o imediato pagamento do valor de R$ 361.440,00 (trezentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais) à agravante, na forma do art. 150 da Lei Federal nº 11.101/05, o que restou indeferido anteriormente (id. 6364749).

Pois bem.

Em análise dos autos e das fundamentações lançadas pelo agravante, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro na análise do pedido liminar (id. 6364749).

A r. decisão agravada restou assim fundamentada, no que interessa ao presente feito:

(ii) Id 26453805: acerca do pedido de pagamento da banca de advogados da massa falida, deixo, por ora, de analisar o pleito. Isso porque, apesar do Administrador Judicial informar que o valor devido ao condomínio Ed. Chateaux de France é de apenas 159.172,40 (cento e cinquenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), verifico que a ação 0016877-12.2021.8.08.0024 ainda não foi julgada e o valor lá requerido pela parte autora (Ed. Chateaux de France) é de R$ 933.492,87 (novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).

Assim, com o fito de conferir efetividade ao princípio da
par conditio creditorum
entre os credores da classe extraconcursal, aguarde-se o julgamento da ação mencionada.

I-se. Cumpra-se. Diligencie-se. [...] - destaque.

Em consulta ao andamento processual do processo originário, observa-se que foi proferida nova decisão na data de 29/02/2024, tendo o magistrado ressaltado que:

[...] (v)
ID 31393544: mantenho o pronunciamento jurisdicional guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos, esclarecendo, apenas, por oportuno,
que não houve qualquer indeferimento acerca do levantamento dos respectivos valores, devendo o postulante aguardar o deferimento do pagamento da respectiva classe de credores
.

Ademais disso, com o fito de reduzir os gastos extraconcursais da massa falida e, por conseguinte, aumentar a capacidade de pagamento do quadro-geral de credores, atento, ainda, ao fato de que o Administrador Judicial possui capacidade postulatória para representar a massa falida em Juízo,
determino a rescisão do contrato dos advogados da Massa Falida a partir da presente decisão
, devendo o Administrador Judicial apresentar a consolidação de tal crédito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, para futura quitação quando autorizado o pagamento da respectiva classe.

Ainda sobre os honorários dos advogados da massa falida, intimem-se estes, o Administrador Judicial e o Ministério Público para ciência e manifestação acerca das petições de id's 34332255 e 34393389, no prazo de 10 (dez) dias.

(vi)
ID 34840689: considerando que o ativo até o momento realizado (R$ 1.093.839,33) não comportará o pagamento do passivo até o momento apurado (R$ 129.582.458,14), nem mesmo o pagamento integral da classe trabalhista, reconheço a hipossuficiência financeira da massa falida apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça. [...]

Em que pese a r. decisão agravada não ter propriamente indeferido o pedido de pagamento do crédito do agravante, mas tão somente o postergado a momento ulterior e oportuno, não é ocioso salientar o cabimento da insurgência recursal, tanto porque "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência" (Tema nº 1.022/STJ), quanto porque o
decisum
agravado impede que a parte atinja sua pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. INDISPONIBILIDADE BENS. DILAPIDAÇÃO FRAUDULENTA DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que posterga a análise da tutela de urgência requerida sem a oitiva da parte contrária equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo ser interpretada como um indeferimento tácito, já que, por ora, a pretensão não foi atingida, sujeitando a risco de lesividade o direito vindicado. 2. Só se configura a fraude na execução se houver dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens, o que, em linha de princípio, não se identifica no atual estágio dos autos. 3. Acaso reconhecida a existência de fraude, a alienação ou oneração sequer gera efeitos em relação à execução. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001610-84.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/11/2021)

Fincada essa premissa, a irresignação recursal não merece acolhida, sendo recomendável a manutenção da r. decisão agravada, uma vez que, conquanto o crédito cuja satisfação persegue a agravante seja, de fato, extraconcursal, concorre com outros créditos de igual natureza, sendo imperativo que se observe a igualdade de tratamento entre os credores, respeitadas as diferenças inerentes às suas classes e às naturezas dos créditos, a fim de que o rateio se dê de maneira proporcionada, em homenagem ao princípio
par conditio creditorum.

A título exemplificativo, como bem assentado na r. decisão agravada, o processo nº 0016877-12.2021.8.08.0024 tem por objeto débito condominial, de natureza
propter rem
, amoldando-se também à categoria dos créditos extraconcursais,
ex vi
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS – DESPESA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO ATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DE VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em que pese a empresa encontre-se em processo de recuperação judicial, o c. STJ firmou a posição no sentido de que as taxas condominiais, por serem de caráter propter rem, são despesas necessárias à administração do ativo, assumindo, pois, a natureza de crédito extraconcursal
. Diante disso, não há que sujeitar o feito à suspensão nem mesmo o crédito à habilitação no juízo universal da recuperação judicial, notadamente pelo fato de que não está sujeito aos seus efeitos. 2. Embora não se desconheça o assente entendimento do C. STJ de que o inadimplemento da taxa condominial já é capaz de constituir o devedor em mora, o que atrai a incidência dos juros moratórios e da correção monetária para o vencimento da parcela, no caso dos autos, tendo em vista que o condomínio apresentou o débito atualizado com juros de mora e correção monetária, o termo inicial para sua incidência deverá ser a última atualização. Precedentes. 3. No que se refere à multa prevista na convenção condominial de 2% (dois por cento), considerando que a planilha apresentada junto à inicial já prevê sua incidência para as parcelas vencidas, não restam dúvidas acerca da sua aplicação, restando apenas reconhecer a necessidade de sua aplicação sobre as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação. 4. Recurso de Vista Azul Negócios Imobiliários LTDA conhecido e desprovido. Recurso do condomínio conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021298-50.2018.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 13/10/2022)

Assim, diante de evidências de que o pagamento pretendido pela agravante pode resultar em prejuízo a outros credores extraconcursais
, impõe-se, por ora, a manutenção da r. decisão agravada.

Destaque-se, por fim, não haver supressão de instância na análise empreendida, uma vez que este
decisum
se limita à manutenção da r. decisão agravada, assentando nada mais do que a impossibilidade de pagamento imediato do crédito, que deverá aguardar o momento oportuno, em observância do princípio
par conditio creditorum
.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE
NEGO PROVIMENTO
, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto no id. 6775730.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE
NEGO PROVIMENTO
, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.